Tribunal: TJMT
Processo: 0007491-87.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007491-87.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 497.255.054-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA – VIABILIDADE – A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA E PROPORCIONALIDADE À PENA CORPÓREA APLICADA – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADEQUAÇÃO NA FIXAÇÃO PELO MAGISTRADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a pena de multa foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em obediência ao princípio da proporcionalidade, porquanto deve ser considerada em razão do
quantum
aplicado para a pena corpórea.

“A prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta”
(AgRg no REsp n. 1.779.807/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007491-87.2017.8.11.0064

APELANTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Defensoria Pública
na defesa de José Claudio Pereira da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de dois (2) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do preenchimento das condições impostas pelo artigo 44, § 2º, do Código Penal, houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de pena pecuniária, no importe de dois (2) salários mínimos, a ser convertido à entidade à critério do juiz da execução penal.

Condenou o réu ao pagamento das custas processuais (Id.: 77380521).

Nas razões da apelação, a Defensoria Pública pretende a minoração da pena pecuniária imposta, devendo ser adequada a um (1) salário mínimo, mormente à ausência de justificativa para sua imposição acima do mínimo legal, bem como a redução em relação à pena de multa, pois sua fixação deve ser considerada em razão do
quantum
fixado para a pena privativa de liberdade (Id.: 77380527).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir a quantidade de dias-multa na mesma proporção adotada em relação à pena privativa de liberdade (Id.: 77380530).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para corrigir o
quantum
arbitrado em relação aos dias-multa (Id.: 82506474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de dois (2) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de pena pecuniária, no importe de dois (2) salários mínimos, a ser convertido para entidade à critério do juiz da execução penal.

Malgrado a defesa não se insurgir quanto à autoria delitiva, a pretensão recursal tem por escopo a
diminuição da pena de multa
, pois aplicada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, e a
minoração da pena pecuniária
, imposta no valor de dois (2) salários mínimos, por ausência de justificativa à sua aplicação.

Sobre a
pena de multa
, infere-se do ato sentencial que o magistrado, embora tenha aplicado a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal (2 anos), fixou a pena de multa em quarenta (40) dias-multa e, por essa razão, necessário seu redimencionamento, porquanto estabelecida de forma desarrazoada à pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual, reduzo-a para
dez

(10) dias-multa,
na proporção de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente, à época dos fatos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, haja vista que deve ser adequada à sanção corporal, pois ambas são dosadas com base no mesmo critério.

Nesse sentido:

"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento”
"(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

Noutro giro, quanto à
pena pecuniária
, a defesa requer a minoração para um (1) salário mínimo.

Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal,
“a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não interior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”, tratando-se de sanção penal, restritiva de direitos, com a finalidade de reparar o dano causado pela infração penal. E, nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta”
(AgRg no REsp n. 1.779.807/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2019).

Portanto, tendo o magistrado estipulado a pena pecuniária em dois (2) salários mínimos, estabelecida entre os patamares mínimo e máximo do § 1º do artigo 45 do Código Penal, inviável o pleito de redução, por ser considerada proporcional, tendo em vista seu caráter reparador ao dano causado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública somente para minorar a pena de multa para dez (10) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, permanecendo a pena pecuniária como aplicada pelo juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021